Tribunal: TJMT
Processo: 0018495-90.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018495-90.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reintegração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[JAIR PIRES DE LIMA - CPF: 105.632.451-15 (EMBARGANTE), NADIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 474.619.505-68 (EMBARGANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JAYR PIRES DE LIMA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JAIR PIRES DE LIMA (EMBARGANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), NADIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 474.619.505-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GERONIMO SOUZA PIRES DE LIMA - CPF: 037.335.031-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETI ANTUNES LIMA - CPF: 636.766.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS PIRES DE LIMA - CPF: 311.876.171-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUCAS ANTUNES DE LIMA - CPF: 966.154.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ATO QUE SE PRETENDE ANULAR PRATICADO EM 1972 – PRESCRIÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Jair Pires de Lima
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.º 0018495-90.2017.8.11.0042, que negou provimento ao seu apelo e manteve inalterada a sentença que reconheceu a prescrição do direito pleiteado.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que não enfrentou as teses apresentadas nas suas razões recursais, as quais comprovariam, segundo o Embargante, a inexistência da alegada prescrição quinquenal.

Afirma que a fundamentação alicerçada para desprover o apelo se encontra equivocada, portanto, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão embargada e prover o recurso de apelação.

Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões em Id. 48944994 pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020